Tribunal: TJMT
Processo: 1012870-77.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012870-77.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (ADVOGADO), FELISBERTO RIBEIRO MANGABEIRA - CPF: 318.135.261-68 (PACIENTE), 2ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS (COATOR), MARCELO ALVES DOS SANTOS SILVA - CPF: 013.388.181-47 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), KELLI CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 910.139.921-72 (INTERESSADO), AROLDO DE OLIVEIRA NETO (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA – JUSTIFICATIVA QUE NÃO IMPEDE A PRISÃO CIVIL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ATO LÍCITO –
ORDEM DENEGADA.

A finalidade do
Habeas Corpus
r
estringe-se à análise da legalidade ou não da prisão civil decretada ou da decisão que determina o pagamento da pensão alimentícia.

Esta via

é inadequada para debater questões fáticas, examinar provas afetas à inadimplência e rediscutir os valores ou a situação financeira do paciente. Tais matérias devem ser arguidas em Ação própria.

Não constatada a ilegalidade do ato praticado pela autoridade tida por coatora, impõe-se a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
n. 1012870-77.2023.8.11.0000 impetrado contra a decisão da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que decretou a prisão civil do paciente por dívida alimentícia.

O impetrante narra que o paciente foi preso em 21-05-2023, por meio da ordem de prisão determinada no processo de Execução de Alimentos nº 1010323-65.2017.8.11.0003.

Alega que ele está desempregado há 7 anos, não tem estudo ou qualificação profissional, e portanto, não tem condições de arcar com o valor fixado na execução.

Sustenta que, está em débito com a prestações alimentícias referente aos meses de outubro a dezembro de 2017 que, com a atualização monetária, atinge R$ 39.415,20.

Registra que, devido ao tempo transcorrido, já não há mais urgência.

E mais, o exequente tem 18 anos de idade e tem capacidade de manter a própria subsistência.

Liminar indeferida (ID. 171072667).

Informações prestadas no ID. 171709677.

Parecer pela denegação da ordem (ID. 173171183).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(art. 5º, LXVIII, da CF).

O exequente, nascido em 30-01-2005, representado por sua genitora Kelli Cristina de Oliveira, ajuizou o Cumprimento de Sentença em 15-12-2017, quando ainda tinha 11 anos.

A Execução visa o pagamento de R$ 1.035,94 referente aos alimentos de outubro de 2017 a dezembro de 2017, cujo débito atualizado em 22-05-2023 é de R$ 39.415,24 (ID. 118434588).

Embora tenha sido citado por edital, o paciente tinha plena ciência da obrigação já que o valor da pensão foi fixado por meio de acordo em 28-09-2010 (processo n.º 435095-2010\428).

Além de sua inércia, o genitor nunca apresentou justificativa acerca de eventual impossibilidade de efetuar o pagamento, de modo que o alimentando está desamparado há mais de 7 anos.

Com isso, em 09-11-2020 foi decretada a prisão, cujo cumprimento se deu em 21-05-2023 (ID. 118328471 – autos de origem).

Posto isso, a medida extrema é lícita pois decorrente do inadimplemento da pensão alimentícia para o filho.

Vale lembrar que não há como analisar neste momento se o devedor tem ou não condições econômicas para arcar com a dívida, visto que a matéria exige a produção de provas.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de cobrança de todos os alimentos vencidos no curso da demanda, sob pena de prisão civil, além daqueles vencidos nos três meses anteriores à propositura da Execução (Súmula 309 do STJ).

A propósito:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL.
ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA.

1. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil.
2. O "habeas corpus" possui cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos. 3. Não demonstrada em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de "habeas corpus" ser negada.
4. HABEAS CORPUS DENEGADO.
(STJ, HC 304072/SP, ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe de 23.4.2015).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLÊNCIA DO DÉBITO ALIMENTAR. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 309/STJ. REGULARIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO WRIT. 1. O débito recente, para fins de aplicação do art. 733 do CPC, compreende as prestações vencidas nos três meses anteriores à propositura da execução, incluídas as que se vencerem no decorrer do referido processo, conforme dispõe a Súmula n. 309/STJ. 2. No caso em exame, o decreto de prisão não se refere a parcelas pretéritas, mas as que se venceram no curso do processo.
3. As questões relativas à eventual dificuldade enfrentada pelo devedor de alimentos para o adimplemento da obrigação e à ausência de necessidade premente por parte da credora dos alimentos devem ser discutidas nos autos da ação revisional de alimentos, tendo em vista a impossibilidade de dilação probatória no âmbito do habeas corpus
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg no HC 302217/SE, ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma - DJe de 10.10.2014).

Logo, não houve ilegalidade nem abuso de poder pela autoridade coatora, pois a dívida existe, é líquida, certa e exigível, e o decreto prisional com origem em execução de alimentos está previsto no ordenamento jurídico.

Pelo exposto,
denego a ordem
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023